Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722518-70.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 23688373) apresentado por W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTA - ME, ora agravante, a fim de obter a reforma da r. decisão proferida por este Relator, por meio da qual o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 23555586). Aduz, em síntese, que está evidente o risco de dano grave caso não haja a decretação de efeito suspensivo à presente apelação, com a consequente suspensão da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada recentemente em 18.12.2020, caracterizando-se fato novo. Alega que o não pagamento dos alugueres pelo ora apelado se deu exclusivamente em virtude de todas as consequências geradas pela chegada do novo Coronavírus, como o fechamento do shopping e à diminuição dos custos operacionais não repassados aos lojistas, desequilibrando a relação contratual entre as partes. Ressalta a edição do Decreto 41.849/2021 que suspendeu novamente as atividades comerciais do ora peticionante. Assim, requer a decretação do efeito suspensivo ao recurso de apelação até o trânsito em julgado da presente ação, com a consequente suspensão da ação de despejo por falta de pagamento, pois o peticionante precisa purgar a mora em valor que ultrapassa R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para não ser despejando do imóvel, deixando oito funcionários diretos sem emprego, além do prejuízo a colaboradores indiretos e fornecedores. Regularmente intimado, o agravado postula o indeferimento do pleito (ID 24315160). É o relato do essencial. Após nova análise dos autos, chego à conclusão de que deve permanecer hígida a decisão combatida. A medida de urgência foi indeferida porque vislumbrou-se, naquele momento, que o recorrente deixou de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não impugnou os fundamentos da r. sentença de haver impossibilidade de isenção integral do pagamento das prestações pecuniárias ajustadas. Deixou, ainda, de considerar a atitude do locador de apresentar à generalidade dos lojistas cobranças com reduções substanciais. Ademais, a alegada reedição do Decreto supra não tem o condão de alterar o entendimento, diante da autorização, ainda que em horário reduzido, do funcionamento do comércio em geral, inclusive shopping centers. Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador